Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0718332-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO ROGER DE SOUZA GARCIA AUTORIDADE: JUIZ DE PLANTAO DO NUPLA 1 INSTANCIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por NAYARA FIRMES CAIXETA e BRUNO DE SOUZA FREITAS em favor de RICARDO ROGER DE SOUZA GARCIA, objetivando a soltura do Paciente, preso em flagrante em Águas Lindas de Goiás/GO, pela suposta prática do tipo previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, e § 5o do Código Penal. (Num. 158552261 - Pág. 37). A Defesa aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás/GO, que deixou de realizar a audiência de custódia e, consequentemente, a oitiva primeira do Paciente. Narram os Impetrantes que o Paciente foi preso em flagrante na última quinta-feira, 11/05/2023, nas proximidades do setor Águas Bonitas, na Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Continuam dizendo que “O autuado foi então conduzido até a 1a Delegacia Distrital de Águas Lindas de Goiás/GO, onde foi lavrado o auto de prisão, objetivando apurar a suposta prática de furto qualificado. O processo foi então distribuído à 3a (terceira) Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás (processo no. 5294693-56.2023.8.09.0168) e remetido à Central de Custódia do Interior – TJGO” (Num. 46639371 - Pág. 3). Informam que a Magistrada da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO declinou da competência para a Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, sem realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a condução do flagrante. Entendem estarem ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Destacam que o Paciente possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, “sendo certo que não há qualquer elemento concreto a indicar o periculum libertatis aptos a demonstrar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva” (Num. 46639371 - Pág. 8). Asseveram, ainda, que o excesso de prazo para realização da audiência de custódia configura constrangimento ilegal, uma vez que o Paciente leva mais de 48 (quarenta e oito) horas segregado. Salientam que os autos foram remetidos para o Distrito Federal, mas que, até o momento, não foram tomadas providências no sentido de realizar a audiência de custódia, “tendo o Magistrado plantonista proferido despacho consignando que trata-se de declínio de competência, que não haveria nada a prover em sede de plantão, e que o feito deveria ser remetido à Vara de origem” (Num. 46639371 - Pág. 5). Contam, ainda, que “A Defesa então apresentou pedido de relaxamento da prisão em flagrante, demonstrando a demora quanto a realização da audiência de custódia, todavia, o Magistrado plantonista proferiu decisão INDEFERINDO o pedido, sob entendimento de que não haveria ilegalidade da prisão, uma vez que o preso sequer foi apresentado ao sistema de jurisdição do Distrito Federal, tendo determinado a remessa dos autos ao Núcleo de Audiência de Custódia e que fossem realizadas diligências no sentido de transferir o preso para o sistema prisional local, com o fim de viabilizar a audiência de custódia” (Num. 46639371 - Pág. 5), o que configura verdadeiro constrangimento ilegal. Afirmam que “diante da declaração de incompetência do Juízo de Águas Lindas do Goiás, o feito deveria ser distribuído a uma das Varas Criminais de Ceilândia, mas remetido ao Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal para análise e deliberação sobre a prisão em flagrante, o que, todavia, não ocorreu” e que “a Unidade Prisional de Águas Lindas não possui efetivo suficiente para proceder com a escolta e recambiamento do preso para o DF, sendo que tal providência dependerá de diligências por parte da equipe do Núcleo de Audiência de Custódia do DF – NAC” (Num. 46639371 - Pág. 6). Ressaltam que devem ser observadas, em todos os casos de prisão, as determinações do CNJ e do STF para a realização das audiências de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, ao final, a ordem de habeas corpus, “para relaxar a prisão em flagrante por manifesta ilegalidade e excesso de prazo para apresentação do autuado para realização da audiência de custódia. Outrossim, subsidiariamente, é a presente para requerer, em atenção à adequação, necessidade e proporcionalidade, a substituição da prisão do Paciente por uma das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal” (Num. 46639371 - Pág. 10). É o breve relatório. Decido. De plano, não é caso de liminar, visto que o Paciente se encontra atualmente recolhido na Unidade Prisional Regional de Águas Lindas de Goiás/GO, não tendo sido sequer apresentado ao Poder Judiciário do Distrito Federal. Com efeito, não há que se falar em ilegalidade da prisão por ausência de realização da audiência de custódia. Existe a razoabilidade dos prazos, sem que se incorra em ilegalidade. No caso, importa frisar que não há possibilidade de realização imediata da audiência de custódia neste Distrito Federal, uma vez que o fato ocorreu em 11/05/2023, objeto de decisão da Comarca de Águas Lindas em 12/05/2023, cuja redistribuição e autuação no DF se deu em 13/05/2023. Repiso que o Paciente NÃO foi apresentado ao Sistema de Justiça do Distrito Federal, da mesma maneira que é o Magistrado do Núcleo de Audiência e Custódia quem possui competência tanto para apreciar a legalidade do auto de prisão em flagrante quanto para realização da audiência de custódia. Ademais, consoante despacho de Num. 46639373 - Pág. 52, já foram tomadas as providências necessárias para remessa dos autos “ao Núcleo de Audiência de Custódia - NAC para diligências no sentido de transferir o preso para o sistema prisional local com o escopo de viabilizar a realização da respectiva audiência de custódia.” No caso, o referido NAC é a quem compete a análise de eventual manutenção da prisão em flagrante, que poderá ser convertida em preventiva, se existentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal ou, em caso contrário, proceder ao relaxamento da prisão. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeida, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 13 de maio de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial